Tribunal: STF
Processo: HC 260345
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉ FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    4. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes.



    5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que “A prisão domiciliar é incabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do HC Coletivo 143.641/SP” (Rcl 75.868-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.05.2025).



    7. Esta Suprema Corte entende que “A necessidade de aplicação da lei penal caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal” (HC 241.056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2024).



    8. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à possibilidade de prisão domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    9. Agravo regimental conhecido e não provido.